Tribunal: TJMT
Processo: 0013023-74.2014.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013023-74.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BATAGLIA HERRERO & HERRERO LTDA - ME - CNPJ: 04.140.099/0001-88 (APELADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE PELO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS – PORTARIA 333/2013-SEFAZ/MT - NEGATIVA DE REINCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DE DÉBITO PARCELADO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA FALHA DO FISCO NA INCLUSÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – TERMO INICIAL JUROS – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.

2. A responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva, conforme artigo 37, § 6° da Constituição da República, baseada na teoria do risco administrativo, pela qual basta a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre atividade estatal e o resultado danoso.

3. Evidenciada a irregularidade no ato administrativo do Fisco Estadual, exsurge o dever de reparação do dano material suportado pelo apelado, consubstanciado no pagamento à maior de tributos, ante à negativa de reinclusão no Sistema Simples Nacional.

4. Considerando a natureza tributária, os valores a serem ressarcidos devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexados este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
5. De acordo com o estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos n° 0013023-74.2014.811.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a inclusão do apelado no Simples Nacional, no ano de 2014, e condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento, a título de danos morais, dos valores de tributos que o apelado pagou à maior.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a atuação do Ente Público Estadual ocorreu com total legalidade e constitucionalidade, pois a apelada foi notificada em 17/10/2013 acerca do Termo de Exclusão do Simples Nacional, porém não regularizou os débitos no prazo de 30 (trinta) dias.

Afirma que, de acordo com a Portaria n° 333/2013 e LC 123/2006 (vigentes à época), a regularidade do contribuinte era requisito para ingresso ou retorno ao Simples Nacional, porém a apelada efetuou o pedido de parcelamento extraordinário em 30/01/2014, após o prazo concedido para regularização.

Sustenta, ainda, que incumbe ao contribuinte indicar os débitos a serem parcelados, quando do pedido de parcelamento, porém a apelada não adotou qualquer providência para a inclusão dos débitos referentes aos períodos de 09/13, objeto do termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, no prazo estabelecido na LC 123/2006.

Argumenta, ainda, que por se tratar de conduta legítima do Fisco Estadual, não há qualquer dever de indenizar a apelada, bem como que há julgamento “ultra petita” no tocante à indenização por danos materiais.

Assevera, mais, que há incorreção dos índices de juros e correção monetária, afirmando que ocorreu confusão, por parte do juízo
a quo
, entre indenização por danos materiais e repetição do indébito tributário.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença atacada, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID. 3335890/3335892).

Nas contrarrazões, a apelada pugnou pelo improvimento do recurso de apelação (ID. 3335895/3335899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos n° 0013023-74.2014.811.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a inclusão do apelado no Simples Nacional, no ano de 2014, e condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento, a título de danos morais, dos valores de tributos que o apelado pagou à maior.

Extrai-se dos autos que a apelada propôs ação ordinatória de declaração de nulidade de ato administrativo cumulada com danos materiais e morais, em razão da exclusão, pelo fisco Estadual, do Simples Nacional.

Narra a exordial que a apelada efetuou parcelamento extraordinário de débitos fiscais, porém teve seu pedido de enquadramento ao simples nacional indeferido pelo Fisco Estadual, ao argumento de que havia débito na conta corrente fiscal da apelada.

Colhe-se da narrativa, ainda, que apesar de o Estado de Mato Grosso ter deferido o parcelamento extraordinário solicitado pela apelada, por equívoco do agente público, não foi incluída uma das espécies de débito no despacho e, mesmo após dilação de prazo concedida, o Fisco Estadual negou sua inscrição.

Por tais argumentos, buscou a anulação do ato administrativo de indeferimento do Simples Nacional, além da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos materiais e morais.

O juízo singular, ao analisar o mérito da demanda, julgou parcialmente o feito, para determinar a inclusão do apelado no Simples Nacional, no ano de 2014, e condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento, a título de danos morais, dos valores de tributos que o apelado pagou à maior.

Consignou o juízo
a quo
:

“(...)Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo de Exclusão do Simples Nacional c.c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Bataglia Herrero & Herrero Ltda representada por Emerson Antônio Bataglia Herrero, em face do Estado de Mato Grosso para, DETERMINAR a inclusão do autor no Simples Nacional no ano de 2014, além de CONDENAR o requerido à ressarcir, a título de danos materiais, os valores com os quais o autor pagou à maior – em decorrência de ter sido tributado no ano de 2014 com carga superior à do Simples Nacional. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Os juros moratórios e a correção aplicáveis a condenações contra a Fazenda Pública de natureza tributária, como é o caso dos autos, devem ser os mesmos pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°,
caput
), no momento, a taxa SELIC, a incidir da data do efetivo pagamento. (ID. 3335888).

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, alegando que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no ato do Fisco Estadual, razão pela qual não há dever de indenizar, bem como que há incorreção no índice de juros e correção monetária.

Pois bem.

Inicialmente, não restam dúvidas que o ato administrativo combatido nos autos, consistente no indeferimento de reinclusão da apelada ao simples nacional, foi arbitrário e ilegal.

De acordo com o apurado nos autos, a apelada efetuou pedido de parcelamento dos débitos tributários em 30/01/2014 (ID. 3335772), ocorrido, portanto, dentro do prazo concedido pela Portaria n° 333/2013 para regularização dos débitos,
in verbis
:

Art. 1° Os contribuintes mato-grossenses que, até o dia 31 de janeiro de 2014, efetuarem opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e apresentarem irregularidades nos termos do artigo 2° desta portaria, não saneadas até a referida data, terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições – Simples Nacional.
Parágrafo único O processamento do indeferimento de que trata este artigo obedecerá a forma e procedimentos previstos nesta portaria.

Outrossim, conforme destacado pelo magistrado singular, verifica-se do pedido formulado pelo apelado (ID. 3335772 – pág. 05) o interesse de parcelamento de todo o lançamento constante em sua conta corrente fiscal, não abrangido pela portaria n° 329/2012.

Ademais, consta no próprio despacho de deferimento do parcelamento pretendido (ID. 3335778) a descrição de que se referem aos tributos decorrentes dos meses 06/2008 a 01/2014, o que, por óbvio, inclui todos os débitos existentes no período.

Além disso, conforme consta em cópia do e-mail apresentado no ID. 335787, foi concedida a dilação de prazo pelo Fisco, após constatação pelo agente de tributos, de equívoco no despacho de parcelamento, sendo, posteriormente, concedido o parcelamento de todos os débitos fiscais.

Desse modo, não obstante as alegações do apelante, restou evidenciada a falha da Fazenda Pública na concessão do parcelamento pretendido, ao não incluir as parcelas relativas aos lançamentos n° 9837917 e 10833213, correspondentes à “ação fiscal” do período de 07/2012 e 09/2013.

Cumpre ressaltar, ainda, que a apelada efetuou o pagamento das primeiras parcelas do parcelamento, conforme pode ser observado no ID. 3335781/3335782 o que, conforme disciplina o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

A propósito, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO SIMPLES NACIONAL – TRIBUTO (ICMS) - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - BIS IN IDEM – VEDAÇÃO – PARCELAENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CAUSA, POR SI SÓ, DE SUSPENSÃO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, VI, DO CTN – RECURSO PROVIDO. 1. – Uma vez constatado pelo tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, a presença dos requisitos necessários, imperiosa é a reforma da decisão interlocutória combatida, que indeferiu a pedido liminar perquirido em ação mandamental. 2 - No sistema tributário nacional vigente é vedada a prática de dupla tributação (incidência de multa sobre multa).
3 – Nos moldes da legislação cogente, mais precisamente pelo artigo 151, VI do Código Tributário Nacional, o parcelamento de crédito tributário, que vem sendo honrado aprazadamente pelo contribuinte devedor, é, por si só, causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário em litigio
”.
(AI 121593/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014)”. (Destaquei).

Assim, considerando a irregularidade na cobrança dos débitos fiscais que se encontram suspensos por parcelamento, se mostra ilegal a negativa de reinclusão da apelada no programa de benefício fiscal do simples nacional.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso em caso análogo:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-EFD (SPEED FISCAL) – COBRANÇA EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM) – VEDAÇÃO – PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, VI DO CTN) – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE OU PARCELADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. A atuação do contribuinte para pagamento de multa, pela ausência de entrega de Escrituração Fiscal Digital-EFD, cumulada com imposição de nova multa, oriunda do mesmo fato gerador, constitui cobrança bis in idem que é vedada em nosso ordenando jurídico.
Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.
Sentença Ratificada. (N.U 0040600-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).” (Destaquei).

“TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - VALORES PAGOS ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO INDEVIDA - APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1."[...]
o ato administrativo que indeferiu a inclusão da Impetrante no SIMPLES NACIONAL, respaldou-se exclusivamente na existência de débitos exigíveis junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (fl. 25), que, segundo informações da própria Impetrada, foram objeto de parcelamento e já se encontravam, à época, com a exigibilidade suspensa
(fl. 62)”(fls. 89). Desta feita, se
torna ilegal o ato da autoridade impetrada que oferece óbice à inclusão da impetrante no Simples
. IX – Remessa necessária e apelação não providas”. (TRF-2 – REEX: 200851010062564 , Relator: Desembargadora Federal SANDRA CHALU BARBOSA, Data de Julgamento: 08/04/2014, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 15/04/2014)2. Apelo desprovido Sentença ratificada”.
(TJMT – ReNe – RAC - N.U 0037076-30.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 25/04/2018). (Destaquei)

De outra banda, no que tange à condenação por danos materiais, razão não assiste ao apelante, eis que devidamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse diapasão, conforme bem delineado na sentença vergastada, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, consoante regra esculpida no § 6º do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Assim para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, basta a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

In casu
, é possível verificar nos autos a ocorrência do fato da administração, consistente na negativa indevida de reinclusão da apelada ao Simples Nacional, o nexo de causalidade e o fato danoso, uma vez que a apelada teve que arcar com carga tributária superior a qual teria de recolher se tivesse sido beneficiada com o regime tributário diferenciado, conforme fazem provas os documentos colacionados sob os IDs. 3335810/3335818.

Portanto, evidenciada a irregularidade no ato administrativo do Fisco Estadual, exsurge o dever de reparação acerca do dano material suportado pelo apelado, consubstanciado no pagamento à maior de tributos, ante à negativa de reinclusão no Sistema Simples Nacional.

Quanto aos juros e correção monetária, estes serão analisados conjuntamente com o reexame necessário da sentença.

Em sede de reexame necessário, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser retificada parcialmente no que concerne aos juros e correção monetária, senão vejamos:

Inicialmente, conforme dispõe o artigo 165, I, do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo, seja qual for a modalidade, em caso se cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável,
in verbis
:

“
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.” (Destaquei)

No caso em discussão, por todo o já explanado, trata-se de ressarcimento decorrente de dano material, consubstanciado em pagamento de tributo à maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável.

Desse modo, em se tratando de hipótese prevista no artigo 165 do Código Tributário Nacional, correta a aplicação dos juros e correção monetária pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia.

Nesse diapasão, de acordo com o julgamento proferido no REsp 1.495.146-MG, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa Selic, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre o índice diverso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. “TESES JURÍDICAS FIXADAS”. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Destaquei)

Assim, os valores apurados a título de ressarcimento devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice.

No mais, no que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nos termos da Súmula 188 do STJ, estes devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS E MULTAS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – EMPRESA COM MATRIZ E FILIAIS – AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE MERCADORIAS – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS – DISPENSADA DA EMISÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – PROTOCOLO N. 42/2009 DO CONFAZ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.No caso verifica-se que a autora utiliza os CNAES 1533500, 1539400 e 1531901, conforme atestado nos Termos de Apreensão e Depósito anexos a exordial, bem como no Oficio n. 076/SUFIS-SEFAZ/2010, juntado com a defesa, contudo, para os dois primeiros, o Anexo Único do Protocolo n. 42/2009 do CONFAZ estabelece o termo inicial da obrigação em 01.10.2010 e somente para o último deles o prazo é adiantado para 01/07/2010, logo, a constatação dessa situação demonstra a falta de razoabilidade na norma e enseja a aplicação da “segurança jurídica” a fim de estender o prazo previsto para o CNAE 1531901 em conformidade com os demais. 2. O prazo para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica inicia apenas em 01.10.2010, logo, os TAD’S emitidos anteriormente são ilegais, razão pela qual, deve ser mantida a sentença que reconheceu o indébito e determinou a restituição dos valores a apelada, no valor de R$ 18.384, 91 (dezoito mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), conforme a comprovação dos pagamentos anexados nos autos.
3. Os valores apurados na repetição do indébito tributário devem ser corrigidos monetariamente pela taxa Selic, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 4.Consoante estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.
5. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.” (N.U 0029341-19.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021). (Destaquei)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, retifico a sentença para determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, de acordo com a Súmula n° 188 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021